Tribunal: TJES
Processo: 0013404-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013404-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013404-77.2020.8.08.0048

APELANTE: ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO POR SISTEMA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Aline de Souza Nascimento Pereira em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, após flagrante na posse de 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína e R$ 400,00 (quatrocentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a premeditação alegada autoriza a valoração negativa da culpabilidade no caso concreto; (ii) estabelecer se consulta a sistemas processuais constitui meio idôneo para comprovação de maus antecedentes; (iii) determinar se a incidência de atenuante permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iv) verificar o momento oportuno para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, desde que acompanhada de fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta, conforme Tema Repetitivo 1318, do STJ.

O afastamento da vetorial culpabilidade impõe-se pela inexistência de elementos indicativos de organização estruturada ou estratégia extraordinária que extrapole a natureza do tipo penal de tráfico.

A comprovação de maus antecedentes e reincidência prescinde de forma específica, sendo admitidos dados extraídos de sistemas processuais oficiais como documentação hábil.

A redução proporcional da pena-base constitui dever do Tribunal ao afastar circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa, em observância ao Tema Repetitivo 1214, do STJ.

A incidência de circunstância atenuante encontra óbice na Súmula 231, do STJ, que veda a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, momento em que a miserabilidade do condenado é aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade por premeditação exige fundamentação em elementos concretos que demonstrem planejamento superior ao inerente ao tipo penal.

É legítima a utilização de informações constantes em sistemas processuais para a comprovação de maus antecedentes.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Compete ao juízo da execução a análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59 do Código Penal; art. 33,
caput
e § 4º da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, Tema Repetitivo 1214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013404-77.2020.8.08.0048

APELANTE: ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (ID 19521126), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 19521440) pleiteando a reforma da dosimetria penal na primeira fase, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes. Aduz que a suposta premeditação da conduta constitui elementar inerente ao delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos individualizados aptos a justificar maior censura da conduta. Quanto aos antecedentes, afirma inexistir certidão apta a comprovar condenação definitiva, razão pela qual requer o afastamento da circunstância judicial negativa. Defende, ainda, a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e do favor rei. Requer, também, a concessão da gratuidade da justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 03/9/2020, aproximadamente às 00:00 horas, na Avenida Belo Horizonte, no cruzamento com a Avenida Brasília, Bairro Serra Dourada II, no Município de Serra, a ré trazia consigo 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam denúncia de que uma mulher trajando uma camisa de frio vermelha estaria traficando cocaína no local indicado.

De posse de tais informações, os agentes de polícia se deslocaram ao local e identificaram a mulher, ora apelante.

Realizada busca pessoal, foram encontrados os entorpecentes, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta da acusada, valorando negativamente; a ré é possuidora de maus antecedentes, em razão dos 0005411-17.2019.8.08.0048 (data do fato: 14/03/2019; data do trânsito em julgado: 18/11/2020). Considerando que o trânsito em julgado foi posterior ao delito em julgamento, afasto a reincidência e valoro negativamente nesta oportunidade;
não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime; no tocante às circunstâncias do crime, essas são irrelevantes; com relação à quantidade da substância, não entendo que a droga apreendida possa figurar como “ínfima quantidade”; porém, tampouco podem ser consideradas como vultuoso volume, pelo que essa circunstância não lhe favorece e nem, particularmente, a prejudica; em relação à natureza da substância, tenho que a mesma não deve ser valorada; as consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.”

No que se refere à
culpabilidade,
o juízo sentenciante promoveu a exasperação da pena-base ao fundamento de que o delito teria sido praticado de forma “planejada ou premeditada”, circunstância que, em tese, evidenciaria maior censurabilidade da conduta.

De fato, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Ocorre que a hipótese vertente não revela circunstâncias concretas capazes de evidenciar especial planejamento criminoso ou algum tipo de estratégia voltada ao comércio ilícito de entorpecentes. Conforme se extrai dos autos, a ré foi abordada em via pública na posse de 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína e da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fracionadas, após denúncia anônima indicando suposta prática de tráfico na localidade, não havendo especificação de organização estruturada ou atuação previamente articulada.

À vista do exposto, impõe-se o afastamento da valoração negativa do referido vetor.

Quanto aos
antecedentes
, há certidão nos autos indicando a existência da ação penal nº 0005411-17.2019.8.08.0048 (vol. 01, parte 01, p. 71), bem como o respectivo andamento processual no sistema e-jud.

Destarte, para fins de comprovação de maus antecedentes e de reincidência, é necessária tão somente documentação hábil que traduza a existência de condenação por crime anterior, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência admite a comprovação de antecedentes e reincidência por sistemas processuais. No caso, a valoração negativa dos antecedentes foi corretamente mantida. A data do fato gerador da condenação anterior foi comprovada por consulta aos sistemas SEEU e SAJ, sendo desnecessária a menção na certidão de antecedentes criminais”
(STJ; AgRg-REsp 2.166.785; Proc. 2024/0323491-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 11/03/2026).

À vista do exposto, comprovada a condenação definitiva por crime
pretérito
,
a vetorial dos maus antecedentes
deve ser mantida.

Remanesce, portanto, como vetor desfavorável, os maus antecedentes. Diante do decote de umas das duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim,
utilizado o critério de exasperação do juízo primevo
, redimensiono a pena-base proporcionalmente para fixá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão, impondo-se a fixação da pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos estritos limites da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não havendo causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva será de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime semiaberto fixado em sentença.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena da ré para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)